Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal sem mandado. Fundada suspeita. Flagrante delito. Legalidade da prova. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Alega-se a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem mandado judicial, sob o argumento de ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais sem mandado judicial é nula por ausência de fundada suspeita; e, (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita da prática de crime, conforme prevê o art. 240, § 2o, do CPP.

4. Se no caso concreto os policiais, ao desembarcarem da viatura para averiguar possível uso de cerol em pipas, perceberam forte odor de maconha e visualizaram o recorrente entregando uma mochila a terceiro, isso configura fundada suspeita e justifica a abordagem.

5. A situação flagrancial do delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, legitima a ação policial e afasta a alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal.

6. Como o conjunto probatório, composto pelo flagrante, apreensão da droga (209,91g de maconha), balança de precisão e depoimentos policiais, é coeso e suficiente para sustentar a condenação, ela deve ser mantida.

7. A palavra dos policiais que realizaram a prisão tem especial relevância em crimes de tráfico de drogas, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.